Tribunal: CARF
Processo: 10880.923513/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.923513/2018-13
Recurso
Embargos
Acórdão no
1302-006.964 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Embargante
HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 27/02/2015
EMBARGOS.
NÃO
CONHECIMENTO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
OMISSÃO. EXISTÊNCIA.
Recurso interposto de forma válida, via e-CAC. Conhecimento do Recurso
Voluntário - tempestivo e interposto por procurador devidamente constituído.
RECURSO VOLUNTÁRIO. Declaração de Compensação. Retificação DCTF.
Ausência de demonstração do crédito alegado, após retificação das
informações. Provimento negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos e acolhê-los, com efeitos infringentes, para conhecer do Recurso Voluntário, porém,
no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Neste caso estamos diante de Embargos de Declaração (fls. 118-119) que busca a
reforma de decisão proferida por este Conselho em Recurso Voluntário Repetitivo (fls 100-103)
aplicado ao seu caso pela similitude fática. Naquela ocasião, aquele Recurso não fora conhecido
em razão da interposição da peça recursal ter ocorrido por meio postal e não por meio eletrônico,
sem justificativa de indisponibilidade de sistema.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.923513/2018-13
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.964 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.923513/2018-13

Contudo, no presente caso, havia uma distinção fática relevante: o Recurso
Voluntário havia sido interposto de forma eletrônica. Assim visando obter a declaração de que o
presente caso é distinto daquela usado por meio do julgamento repetitivo, o contribuinte opôs
Embargos de Declaração.
No despacho de admissibilidade dos Embargos de Declaração (fls. 132-134), se
decidiu pelo acolhimento destes para que fosse sanada a omissão ligada à ausência de
consideração da distinção presente neste caso: a interposição recursal ter ocorrido de forma
eletrônica. Assim restou consignado pelo Presidente, Conselheiro Paulo Henrique Silva
Figueiredo, em seu despacho:
Compulsando os autos, vê-se que no caso deste processo, diferentemente do que ocorreu
no processo no 10880.923515/2018-11 (que orientou o julgamento do recurso voluntário
na sistemática de recursos repetitivos), o recurso voluntário realmente foi apresentado
no formato digital, via e-CAC (conforme termos de juntada às e-fls. 77/78), e não por
via postal.
Há, portanto, um vício que precisa ser sanado. Houve houve omissão (ou ainda foi
"omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma"), na medida em que não
tendo sido analisados os autos, já que o julgamento se deu por lote de repetitivos, não
foi possível a manifestação acerca do fato que o recurso voluntário não foi interposto
por via postal.

Desta forma, os embargos foram distribuídos a essa Relatora que, após a
indicação deste processo para pauta, o mesmo foi retirado de pauta em dois momentos. No
primeiro, em maio do corrente ano, o processo retirado de pauta a pedido do patrono/contribuinte
em função da Portaria MF no 139/2023, além de também ter recaído sobre ele a regra de retirada
de pauta em virtude da suspensão das sessões, nos termos da Portaria CARF/MF no 410, de 16 de
maio de 2023. Após, em agosto também do corrente ano, o processo foi retirado de pauta a
pedido do patrono/contribuinte para julgamento em sessão presencial conforme portaria
3.364/2022.
O processo foi novamente pautado para esta sessão.
É o relatório.

Voto
Conselheira Nome do Relator, Relatora.
Conforme bem analisado pelo Presidente desta Turma em seu despacho de
admissibilidade dos Embargos de Declaração, nas fls. 77 e seguintes, é possível observar o termo
de juntada eletrônica do Recurso Voluntário (fls. 79-87). Desta forma visando sanar a
omissão apontada, passo a reavaliar – agora in casu – a admissibilidade recursal do Recurso
Voluntário sobre este ponto.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.964 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.923513/2018-13

Da admissibilidade do Recurso Voluntário
A peça recursal foi protocolada de forma eletrônica (fls. 77-ss) e por procuradores
devidamente constituídos (fls. 90-96). Em relação à sua admissibilidade, destaco que o recurso
foi protocolado em 10/09/2020 (fl. 77), logo após o retorno dos prazos processuais perante este
Conselho. No âmbito da RFB, a suspensão de prazos para a prática de atos processuais e
procedimentos administrativos em razão da COVID perdurou até 31/08/2020, por força do artigo
6o da Portaria RF no 543/2020, com redação dada pela Portaria RFB no 4105/2020. A sua
intimação, de outro lado, havia ocorrido em 02/03/2020, quando o contribuinte acessou os
documentos pelo e-CAC (fl. 75).
Como a suspensão de prazos no âmbito deste Conselho iniciou em 20/03/2020,
com a publicação da Portaria no 8112/2020, o prazo recursal da parte transcorreu entre
03/03/2020 (terça-feira) e 19/03/2020 (quinta-feira), voltando a fluir a partir de 01/09/2020
(terça-feira). Desta forma, em respeito ao art. 5o e 33 do Decreto no 70.235/72, reconheço que o
Recurso Voluntário é tempestivo.
Assim, conheço do Recurso Voluntário e passo a analisar o seu mérito, visto que o
saneamento da omissão existente permite que se ultrapasse a preliminar de não conhecimento
das razões recursais, para adentrarmos no seu mérito.
Do mérito do Recurso Voluntário
Conforme narrado no pretérito Acórdão Embargado do Recurso Voluntário, a
controvérsia deste caso diz respeito a, em termos gerais (fl. 101):
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente acima identificada.
O presente processo decorre de Declaração de Compensação (DComp), na qual a
Recorrente compensou suposto direito creditório relativo a pagamento indevido a título
de estimativa mensal de IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ), com débito de sua responsabilidade.
O Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa não
reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de que o pagamento
apontado na DComp estaria integralmente utilizado para quitação de débito confessado
pela Recorrente.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que alega que, após
exames, retificou a Declaração de Débito e Crédito Tributário federal (DCTF) relativa
ao citado período de apuração, pois havia confessado débito, mas, de acordo com o art.
35 da Lei no 9.430, de 1996, e o art. 10 da Instrução Normativa SRF no 11, de 1996,
poderia suspender o recolhimento da(o) IRPJ, conforme comprovaria a sua Escrituração
Contábil Fiscal (ECF).
Na decisão de primeira instância, registrou-se que, apesar de haver alegado erro no
preenchimento da DCTF e evidenciado, por meio da ECF, que o valor de IRPJ
recolhido excedia o valor devido no período subsequente, com base no Lucro Real, a
Recorrente teria excluído débito confessado na DCTF, sem maiores explicações do
motivo para tanto e do erro de fato que provocou a retificação.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.964 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.923513/2018-13

Apontou-se, ademais, que o ônus de comprovar o seu direito creditório recaia sobre a
Recorrente, e que os relatórios do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED)
trazidos aos autos não teriam o condão de, por si só, fazer prova a favor da Recorrente,
além de não conter a data em que ocorreu a transmissão da ECF, de modo a atestar que
sua apresentação foi contemporânea aos fatos em discussão.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário no qual a Recorrente reitera o já
alegado na Manifestação de Inconformidade, acrescentando a alusão à Súmula CARF no
84 e o argumento de que a DCTF retificadora que excluiu o débito anteriormente
confessado foi apresentada junto com a ECF antes do Despacho Decisório que analisou
a DComp. Alegou que estaria apresentando elementos de prova adicionais, entendendo
plenamente comprovado o seu direito creditório, contudo, subsidiariamente, pugnou
pela realização de diligência.
Da leitura do relatório, é possível observar que o presente caso versa prova, o seu
ônus desincumbido pela parte recorrente, e a qualidade do material probandi presente nestes
autos. Contudo, a partir da postura da parte – da forma como se desincumbiu do seu ônus
probatório – e, a partir da qualidade da prova juntada aos autos, entendo que o mérito do
Recurso Voluntário não merece prosperar.
Neste Conselho o entendimento pacífico de que a mera retificação da DCTF, por
si só, não é suficiente para comprar o crédito – e, na opinião desta Conselheira – também o
débito indicado na respectiva Declaração. Isso é o que está consagrado na conhecida Súmula
CARF no 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Ou seja, além de retificar a DCTF, cabe a parte provar a retificação ali
apresentada. E tal postura, segundo a Recorrente, teria sido cumprida em sede de Impugnação
(fl. 37) ao ter juntado a ECF aos autos. Segundo ela, lá haveria a prova do prejuízo fiscal que a
teria desobrigado do pagamento do IRPJ – o qual teria sido adimplido de forma indevida, o que
comprovaria o seu direito creditório.
Contudo, ressalto que, a mera juntada da ECF não é, por si só, a prova capaz de
comprovar inequivocamente o direito creditório da Recorrente. É necessário que a mesma se
desincumba do seu ônus, por meio da efetiva e clara demonstração da composição do seu crédito
naquela escrituração. A mera juntada de sua obrigação acessória é cômoda, e transfere à
Fiscalização – cuja análise já foi desempenhada nesta analise – a recompor o caminho que
demonstraria a existência do pleito creditório do contribuinte.
Tanto é que, em seu Recurso Voluntário (fls. 87-88), de forma cômoda, a
Recorrente requereu a realização de diligência para que fosse “oportunizado à Recorrente a
apresentação da documentação reputada como necessária à comprovação do seu direito, assim
como o exame da ECF”. É possível observar, da leitura de suas razões recursais genéricas, que
sequer foi apontado indício de direito creditório com base nas apurações constantes em suas
obrigações acessórias.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.964 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.923513/2018-13

Desta forma, em razão do contexto fático destes autos, entendo que, de forma
diversa do que esta Turma vem decidindo, não há como reconhecer a existência do direito
creditório da Recorrente ou, tampouco, determinar a sua verificação em diligência, pois ausente
qualquer indícios creditórios nas razões recursais.
Ante o exposto, voto por ACOLHER os Embargos de Declaração com efeitos
infringentes, para saneamento da omissão existente e, em decorrência deste saneamento,
CONHECER do Recurso Voluntário, porém, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 140
DF CARF MF
Original